Tribunal: TJDFT
Processo: 0739052-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739052-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LIDUINA BEZERRA CLEMENTE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0705568-83.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, seja por expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD. Eis a decisão agravada (ID 246852615): “Indefiro o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do Juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do Juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Outrossim, cumpra a Secretaria, integralmente, a decisão de ID 237874715, promovendo a pesquisa de bens em nome da executada, pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. Intimem-se.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD, teria como objetivo garantir a efetividade da execução, sendo prerrogativa prevista no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Aduz que a medida não exigiria o esgotamento de outras vias de satisfação do crédito nem estaria restrita a hipóteses de ocultação de bens. Argumenta que a exigência de inclusão direta pelo credor imporia ônus excessivo e desnecessário, em afronta aos princípios da celeridade e efetividade processual. Defende ainda que a decisão agravada violaria o princípio da efetividade da execução, previsto no artigo 797 do CPC, por dificultar a satisfação do crédito. Requer, assim, a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a inclusão do nome da executada no sistema SERASAJUD. Pleiteia, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo, alegando a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano consistente na demora do processo executivo, que poderia se estender indefinidamente. Preparo regular (ID 76197804). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para fins de concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento do agravo e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou a ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator